Tribunal: TJSP
Processo: 0004145-36.2020.8.26.0637
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Farto Salles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014498
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004145-36.2020.8.26.0637, da Comarca de Avaré, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado
ALEXANDRE VIEIRA DE ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), EDUARDO ABDALLA E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
FARTO SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004145-36.2020.8.26.0637 -Voto no 17.895
2
VOTO no. 17.895
AGRAVO EM EXECUÇÃO no. 0004145-36.2020.8.26.0637 (processo digital)
Comarca: Tupã Vara das Execuções Criminais
Execução no. 1.112.433 (origem)
Agravante: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravado: ALEXANDRE VIEIRA DE ALMEIDA
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Recurso interposto
pelo Ministério Público diante de decisão
através da qual se deferiu a remição de
pena. Inexistência de nulidade. Manifestação
prévia da Justiça Pública limitando-se a
requerer a juntada de documentos. Princípio
da eventualidade. Preclusão da matéria.
Posterior juntada de boletim informativo e
atestado de conduta carcerária. Prejuízo não
demonstrado. Recurso improvido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de agravo em execução interposto pelo
Ministério Público diante da decisão de fls. 17, através da qual se
deferiu ao sentenciado ALEXANDRE VIEIRA DE ALMEIDA a remição
de 51 dias de pena. Sustenta padecer o decisório de nulidade,
porquanto não se oportunizou prévia manifestação da Justiça Pública
sobre o número de dias remidos a que o agravado teria direito, em
violação ao princípio do contraditório, consoante artigos 67, 68 e 126,
§ 8o, todos da Lei no. 7.210/84. Afirma que o reeducando deveria ter
sido instado a providenciar a juntada de boletim informativo e
atestado de comportamento carcerário para análise de eventual
registro de falta disciplinar de natureza grave posterior aos dias
trabalhados. Pleiteia, pois, a anulação da decisão agravada, com a
intimação do sentenciado a providenciar os documentos (fls. 02/05).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004145-36.2020.8.26.0637 -Voto no 17.895
3
Regularmente processado e contrariado o agravo (fls.
23/28), o juiz da execução manteve a decisão recorrida (fls. 29),
manifestando-se a douta Procuradoria Geral de Justiça pelo
provimento do recurso (fls. 41/45).
É o relatório.
O recurso não vinga.
Com efeito, não há falar em nulidade da decisão que
deferiu a remição de pena.
Primeiro porque oportunizada a prévia manifestação
do Ministério Público sobre o pedido do condenado, ocasião em que o
recorrente se limitou a requerer a intimação do agravado para
juntada de boletim informativo e atestado de conduta carcerária,
“objetivando verificar se o sentenciado registra falta disciplinar de
natureza grave posterior aos dias trabalhados” (fls. 12), daí a
ausência de violação ao contraditório.
Na
hipótese,
o
juiz
das
execuções
entendeu
desnecessária a juntada dos documentos, porquanto, “caso haja o
reconhecimento de eventual falta grave praticada pelo sentenciado,
será possível a determinação de perda de parte dos dias remidos e a
remir”, declarando, ao final, 51 dias como remidos (fls. 17).
Aqui, incide o princípio da eventualidade, vale dizer,
caberia ao Ministério Público se manifestar também sobre o mérito do
pedido naquela oportunidade, operando-se, portanto, a preclusão.
Recentíssimo
julgado
desta
Colenda
Câmara
Criminal não destoa: “A opção por requerer diligência em vez de
diretamente falar sobre o pedido é ônus que deve suportar, uma vez
que o Poder Judiciário facultou-lhe prévia oitiva, no espírito da LEP, art.
112, § 1o. Ora, caber-lhe-ia também enfrentar o mérito, em observância
ao princípio da eventualidade, mas optou por falar apenas sobre a
diligência, cujo pleito supôs seria acolhido, operando-se a preclusão
consumativa”
(Agravo
de
Execução
Penal
no.
0002227-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004145-36.2020.8.26.0637 -Voto no 17.895
4
94.2020.8.26.0637, Relator Desembargador EDUARDO ABDALLA,
julgado 18-12-2020).
Não bastasse, mencione-se que, durante o processamento do recurso, sobreveio pedido de livramento
condicional instruído com boletim informativo e atestado de conduta
carcerária, determinando o juiz das execuções a abertura de vista à
Justiça Pública para manifestação, inclusive, sobre o objeto do
agravo em testilha.
Embora o agravante tenha dito não poder desistir do
recurso, consoante artigo 576 do Código de Processo Penal (fls. 53
dos autos subjacentes), nada o impedia de analisar os documentos
juntados e, pois, verificar a ausência de registro de falta grave
posterior ao período trabalhado (fls. 41 do processo digital no.
1005509-26.2020.8.26.0637).
Portanto, inexiste prejuízo concreto, sendo certo que,
de acordo com o artigo 563 do Código de Processo Penal, “nenhum ato
será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a
acusação ou para a defesa”.
À vista do exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a decisão impugnada.
Comunique-se.
FARTO SALLES
Relator
(Assinatura Eletrônica)